Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013097-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), 23.102.364 COSME ALVES RODRIGUES - CNPJ: 23.102.364/0001-88 (EMBARGANTE), COSME ALVES RODRIGUES - CPF: 782.064.211-49 (EMBARGANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1013097-96.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
COSME ALVES RODRIGUES.

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PELOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, fundamentada na inadimplência contratual e no envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar alegação de devolução da notificação extrajudicial pelos Correios, com as anotações “mudou-se” ou “não procurado”, e se tal circunstância inviabilizaria a constituição válida em mora do devedor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, entende que a constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, inclusive quando a correspondência é devolvida com anotações como “mudou-se” ou “não procurado”.

4. A ausência de comunicação de mudança de endereço ao credor configura fato imputável ao próprio devedor, não havendo omissão no acórdão, mas mera irresignação quanto ao desfecho do julgamento.

5. Os dispositivos legais invocados pelo embargante (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 9º, 10, 489, § 1º, IV, 1.022, I e II, e 1.025) foram devidamente enfrentados, ainda que de forma contrária à tese sustentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da devolução da correspondência pelos Correios com anotações como ‘mudou-se’ ou ‘não procurado’. 2. A ausência de comunicação de alteração de endereço é fato imputável ao devedor.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1013097-96.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
COSME ALVES RODRIGUES.

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO.

RELATÓRIO:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Cosme Alves Rodrigues
em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000215-97.2025.8.11.0034
, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

Na origem, a instituição financeira ajuizou a referida demanda com base em contrato de alienação fiduciária garantido por Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 202.611,24, tendo como objeto uma camionete Chevrolet S10. Alegou inadimplemento contratual e, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, requereu liminar para busca e apreensão do bem.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
deferiu a liminar
, determinando a apreensão do veículo independentemente de citação prévia do devedor.

Irresignado, o ora embargante interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese:
(i) ausência de constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “mudou-se”, sem ciência do devedor; (ii) inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da liminar; e (iii) impenhorabilidade do bem, por ser essencial à atividade empresarial no ramo de esquadrias metálicas.

A Turma Julgadora rejeitou preliminar de supressão de instância e, no mérito, manteve a decisão agravada, considerando:

·

a regular constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, que dispensa a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço contratual;

·

ausência de elementos probatórios idôneos a comprovar a essencialidade do bem para a atividade profissional do agravante.

Em face desse julgado, o embargante opõe os presentes aclaratórios, sustentando a ocorrência de
omissão
, por entender que o acórdão deixou de enfrentar o argumento sobre a devolução da notificação com a anotação “mudou-se”/“não procurado”, o que inviabilizaria a aplicação do Tema 1.132/STJ.

Requer, assim, a manifestação expressa sobre a matéria, com efeitos modificativos.

Subsidiariamente, postula o
prequestionamento
dos dispositivos legais invocados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões no Id. 297500887.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos
por Cosme Alves Rodrigues
contra o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, fundada na inadimplência contratual e no envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

Sustenta o embargante que o acórdão padece de omissão, porquanto deixou de analisar a alegação de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “mudou-se” ou “não procurado”, circunstância que, segundo defende, impediria a constituição válida em mora e, por conseguinte, a concessão da liminar.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para afastar a aplicação do Tema 1.132 do STJ, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as questões suscitadas no agravo de instrumento, tendo reconhecido, com base no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, que a mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, ainda que por terceiros.

Nesse contexto, a devolução da correspondência pelos Correios com a anotação de “mudou-se” não possui o condão de invalidar a constituição em mora, por se tratar de fato imputável ao próprio devedor, que não comunicou alteração de domicílio à instituição credora.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em situações análogas, é no sentido de que a mora do devedor fiduciário pode ser comprovada mediante o envio da notificação ao endereço contratual, não se exigindo comprovação de recebimento quando o devedor deixa de providenciar a atualização de seu endereço junto à instituição financeira.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão no julgado, mas mera irresignação da parte com o desfecho do recurso, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Ademais, o voto condutor apreciou todas as teses apresentadas no recurso, inclusive quanto à alegação de impenhorabilidade do bem, afastando-a por ausência de prova concreta da indispensabilidade do veículo ao exercício da atividade profissional do agravante.

Assim, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Por oportuno, para fins de prequestionamento, consigna-se que a matéria referente aos dispositivos legais invocados pelo embargante, quais sejam, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 e os arts. 9º, 10, 489, §1º, IV, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, ainda que em sentido contrário à tese defendida.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025